Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021264-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão mediante seqüestro, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 062.616.421-41 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 038.603.351-03 (APELANTE), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA SOARES DA SILVA - CPF: 028.877.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ASSISTENTE), DAIANE DA SILVA MARQUES GIMENES - CPF: 024.707.931-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DIHAN CARLO FONSECA DA CRUZ - CPF: 694.866.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), LIVIA FERNANDA ALVES DO CARMO - CPF: 094.909.311-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA WESCHTER - CPF: 716.724.191-15 (ADVOGADO), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), REGIANE CRISTINA TEODORO DA CRUZ - CPF: 957.293.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANA UBIRAJARA DE MELO ARRUDA - CPF: 018.998.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALEXANDRE TEODORO DA CRUZ - CPF: 694.450.101-59 (VÍTIMA), GISELY FERNANDA PINTO - CPF: 036.088.121-13 (VÍTIMA), RITA VERGINIA TEODORO GUIMARAES - CPF: 468.921.761-00 (VÍTIMA), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ASSISTENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ASSISTENTE), PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA WESCHTER - CPF: 716.724.191-15 (ASSISTENTE), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ASSISTENTE), IANDHRA MORAIS GOMES - CPF: 016.042.311-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUAN VINICIUS ORMAND ALVES - CPF: 074.391.881-95 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AQUINO FERREIRA - CPF: 017.820.231-27 (REU), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), THIAGO AQUINO FERREIRA - CPF: 017.820.231-27 (APELADO), THIAGO AQUINO FERREIRA - CPF: 017.820.231-27 (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO CONHECIDO
(BRUNO PERERIRA DE
SOU
Z
A
)
E
DEMAIS
RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que condenou
os apelantes
pelos crimes previstos nos artigos 148,
caput
, e 159, §1o, do Código Penal. As penas aplicadas foram de 13 anos de reclusão para Bruno e Tiago e 13 anos e 3 meses de reclusão para
Leonardo Rodrigues da Cruz
, em regime inicial fechado. As defesas alegaram ausência de provas de autoria, participação de menor importância e pleitearam absolvição. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso de Bruno por falta de interesse recursal e pelo desprovimento dos demais recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar o interesse recursal no apelo interposto por Bruno Pereira de

Souza
;
(
ii
) avaliar a
suficiência das provas para a condenação de Leonardo Rodrigues da Cruz e Thiago Aquino Ferreira
e,
(
i
ii
) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à participação de menor importância de Leonardo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de Bruno Pereira de
Souza

não deve ser conhecido, pois foi absolvido pelo juízo de origem quanto ao crime de associação criminosa armada, sendo inexistente o interesse recursal.

4.
O
conjunto probatório é robusto e harmônico, confirmando a materialidade e autoria delitivas, mediante depoimentos coerentes das vítimas, testemunhas e confissões extrajudiciais dos réus, devidamente corroboradas por provas materiais.

5.
A confissão extrajudicial, realizada com assistência de advogado, tem presunção de validade, não sendo infirmada por negativa posterior em juízo desprovida de provas robustas de coação.

6.
O pleito de reconhecimento da participação de menor importância não prospera, dada atuação ativa e relevante no planejamento e execução do crime.

7.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da gravidade concreta das condutas, do concurso de cinco agentes, do uso de arma de fogo e do intenso sofrimento imposto à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“
A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso, quando o réu já foi absolvido na instância de origem
”
.

“
A confissão extrajudicial realizada com assistência de advogado possui presunção de validade e não é desconstituída por negativa em juízo sem provas robustas de coação
”
.

“
A participação ativa no planejamento e execução de crimes de sequestro e extorsão afasta o reconhecimento de participação de menor importância
”
.

“
A dosimetria da pena deve considerar circunstâncias concretas agravantes, como o concurso de agentes, uso de arma de fogo e o sofrimento imposto à vítima
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021264-67.2023.8.11.0002

APELANTE: BRUNO PEREIRA DE SOUSA, LEONARDO RODRIGUES DA CRUZ, THIAGO AQUINO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de recursos de apelação interpostos por

Bruno Pereira
d
e Souza, Leonardo Rodrigues
d
a Cruz
e
Thiago Aquino Ferreira
,
por intermédio de suas respectivas defesas técnicas,
contra sentença exarada pelo
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, que os condenou pela prática dos delitos tipificados nos artigos 148,
caput,
e 159, §1o, ambos do Código Penal
, à
s penas de
13

(treze) anos de reclusão
,
para

os
apelante
s

Bruno Pereira e Tiago Aquino
,
de
13

(treze) anos e 03

(três) meses de reclusão
para
Leonardo Rodrigues
,
todos
em regime inicial fechado.
(id.245484680)

A defesa
técnica do apelante Leonardo

sustenta
inexistir provas de autoria quanto ao delito praticado contra a vítima Gisele, pelo que postulou pela absolvição com base nos incisos IV e V, do artigo 386, do CPP.
(id.

193144681
)

Também pretende a readequação da pena do delito de extorsão mediante sequestro, ao argumento de que deve ser considerada a participação de menor
importância
do apelante Leonardo.

Já a defesa de Tiago Aquino, sustenta a insuficiência de provas para condenação.

(id.
229326671
)

Por sua vez, a defesa técnica do apelante Bruno,
pugnou pela absolvição quanto ao delito de associação criminosa imputado na denúncia.

(
id.

207531660
)

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições no feito,
pugnou
pelo
desprovimento
dos recursos
.

(
id.

207937173
)

A Procuradoria
-
Geral de Justiça
,
exarou parecer
pelo não conhecimento do recurso do apelante Bruno, por falta de interesse recursal, ao
passo que, quanto aos demais recursos, manifestou pelo conhecimento e desprovimento
.
(id.

245484680
).

É o Relatório.

V O T O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Do Recurso de
Bruno Pereira de Souza

Inicialmente, verific
o que, de fato, não

há qualquer
interesse recursal no recurso interposto p
elo referido apelante
, uma vez que as razões recursais
se circunscrevem
ao pedido de absolvição quanto ao crime de associação criminosa armada (art. 288, § único, do CP),
do
qual foi absolvido pelo juízo de origem
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Assim
, ausente a utilidade do provimento jurisdicional buscado, impõe-se o não conhecimento do recurso
de apelação interposto por Bruno Pereira de Souza.

Dos Recursos
de Leonardo Rodrigues da Cruz e Thiago Aquino Ferreira.

Quanto aos recursos interpostos por
Leonardo Rodrigues
e
Thiago Aquino
, verific
o a
tempestividade e o preenchimento dos
demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual
os conheço e, assim,
passo à análise de mérito.

O cerne da insurgência recursal reside na alegada ausência de provas para sustentar a condenação dos recorrentes pelos delitos de sequestro e extorsão mediante sequestro.

Consoante consta da denúncia, n
o dia 7 de maio de 2023, por volta das 16h30, em uma residência localizada na Avenida Principal, n.o 13A, Quadra 44, Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande

-

MT, Bruno Pereira de Sousa, Leonardo Rodrigues da Cruz, Thiago Aquino Ferreira e Luan Vinícius Ormond Alves, de maneira consciente e voluntária, atuando em conjunto com o já
falecido Daniel Vitor Conde da Cruz, privaram a liberdade da vítima
Gisely
Fernanda Pinto
,
por meio de sequestro.

Foi apurado que, entre os dias 7 e 9 de maio de 2023, os mesmos acusados, em comunhão de desígnios e previamente ajustados com Daniel, também sequestraram a vítima Flávio Alexandre Teodoro da Silva com o intuito de obter vantagem econômica mediante pagamento de resgate.

Segundo narrado na inicial acusatória, d
esde o início daquele ano, os denunciados já haviam sido recrutados por Daniel Vitor, ex-funcionário da empresa CONTENPASA, para planejar o crime contra Flávio, almejando valores significativos provenientes da cooperativa de serviços médicos presidida pela mãe da vítima.

No dia dos fatos, Leonardo e Thiago aguardavam em veículos nas proximidades, enquanto Daniel e Bruno, armados, invadiram a residência e sequestraram Flávio e sua esposa
Gisely
.

O casal foi vendado e colocado no banco traseiro do carro da família. Durante o trajeto, foi mencionado que os sequestradores possuíam informações internas da empresa, e Flávio sussurrou o nome de Daniel para
Gisely
como um possível envolvido.

Ao chegarem em uma área de mata, Thiago foi encarregado de levar
Gisely
de volta para casa, liberando-a para que ela avisasse os familiares e providenciasse o valor de R$ 2 milhões, exigido para libertar Flávio.

Na noite de domingo, o primeiro contato com a família foi feito através de um número com DDD 21, sem possibilidade de rastreamento, utilizado por Luan, exigindo também R$ 300 mil em dinheiro.

As autoridades foram acionadas e iniciaram as diligências, baseadas nas informações repassadas sobre Daniel.
A vítima

Flávio foi então levad
a
para a residência de Daniel, onde foi mantid
a
em um cativeiro improvisado, pres
a
em uma cova cavada no quintal, até o dia seguinte, 8 de maio.

Posteriormente, foi transferido para um segundo cativeiro, localizado em um imóvel aparentemente abandonado, onde foi espancado, dopado com medicamentos injetáveis e torturado com choques elétricos por dois dos acusados, enquanto os outros dois mencionavam que cavavam uma cova para enterrá-lo.

Naquela noite, Daniel
teria revelado
sua intenção de matar Flávio e mencionou a participação de indivíduos conhecidos como "
Bruxa" e "Cabeluda"
,

A vítima
ainda
,
foi forçad
a
a gravar áudios para serem usados como provas de vida na extorsão de sua mãe e familiares.

Em 9 de maio, a polícia recebeu uma denúncia anônima e se dirigiu ao cativeiro localizado na Rua 32, n.o 77, Bairro Novo Mundo, resultando na morte de Daniel durante a intervenção e na libertação de Flávio, que foi encaminhado para cuidados médicos.

Durante a busca no cativeiro, foram apreendidos:

u
m revólver Taurus calibre .32 municiado
; d
ocumento pessoal em nome do acusado Thiago, reconhecido pelas vítimas
; e u
ma motocicleta Honda/Fan preta, placa NPM-8269, de propriedade de Leonardo, irmão de Daniel.

Ainda na fase investigativa, segundo firmado na denúncia, t
estemunhas confirmaram a presença de Thiago e Bruno na residência de Daniel na noite de 7 de maio e de Leonardo na manhã seguinte.

Também foi identificado o uso de um veículo Toyota/Corolla branco durante o sequestro, pertencente a Bruno, reconhecido
pelas vítimas
,
devido a características como o para-brisa quebrado.

Igualmente,

r
astreamentos
mostraram o veículo circulando próximo ao segundo cativeiro nos dias 8 e 9 de maio.

Durante interrogatório
policial
, Leonardo confessou o planejamento e a execução do crime, relatando que Daniel havia decidido assassinar Flávio, com Bruno
indica
n
do o local
para ocultação do corpo e Thiago cavando a cova.

O apelante
Bruno
, perante a Autoridade Policial,
também admitiu sua participação e fuga ao Rio de Janeiro após a localização do cativeiro. Relatou ter solicitado a Luan os chips com DDD 21 e o bloqueio do sinal de rastreamento.

Já o apelante
Thiago, confirmou ter sido convidado por Daniel para participar do crime e corroborou as informações anteriores
,
admiti
ndo
ter
deixado
sua documentação ao fugir durante a intervenção policial.

A vítima Flávio reconheceu Bruno como o segundo sequestrador que invadiu sua residência ao lado de Daniel.

Durante a instrução criminal,
foram ouvidas as vítimas Flávio Alexandre Teodoro da Cruz e
Gisely
Fernanda Pinto, bem como as testemunhas Rita Vergínia Teodoro Guimarães e Wilson
Cibulkis
Júnior.

Ao final, procede
u
-se ao
s i
nterrogatórios dos réus Bruno, Leonardo, Thiago e Luan.

Feito o escorço do necessário para compreensão do caso posto, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade delitiva resta sobejamente demonstrada pelos elementos constantes nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência,
Laudos Periciais, Relatórios de Investigação, Termos de Reconhecimento Fotográfico, bem como pelos consistentes e harmônicos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas.

No tocante à autoria, os depoimentos das vítimas Flávio Alexandre Teodoro da Cruz e
Gisely
Fernanda Pinto se mostram firmes, coerentes e harmônicos, descrevendo com precisão a dinâmica dos fatos e identificando os agentes envolvidos, como se vê:

"[...] que o acusado Bruno entrou na sua casa já armado e apontando o material sua direção ordenando que ficasse ao solo e não pedisse por ajuda. Depois, Daniel Vitor entrou e buscou por sua esposa, a vítima
Gisely
. Flávio confirmou ter, de pronto, reconhecido a voz de Daniel, que já havia sido funcionário da cooperativa de sua mãe Rita. [...] A vítima disse ter prestado atenção na presença do acusado Leonardo no local do crime por sua voz, sendo o integrante do grupo com quem mais conversava, fato conhecido durante as investigações. Confirmou durante sua oitiva que estava mencionando pessoas distintas, Thiago e Leonardo, sendo que Thiago ficou responsável pelo translado de
Gisely
– reconhecido pela esposa através da fotografia do documento esquecido no local dos fatos, e que Leonardo teria permanecido no cativeiro. [...]"
[Declaração de Flávio Alexandre Teodoro da Cruz].

"[...] que o casal estava em casa quando ouviram a chegada de pessoas já chamando a vítima Flávio e no interior da residência, por volta do tempo de intervalo do jogo de futebol que passava na televisão, e que dois entraram pelo portão eletrônico da casa de maneira desconhecida enquanto outro homem aguardava pelo lado de fora. [...]
Gisely
afirmou logo tê-lo reconhecido através da foto do documento recuperado do local do crime (visualizou suas feições quando retirou a
venda para indicar qual seria a sua residência)." [Declaração de
Gisely
Fernanda Pinto].

Os relatos acima
,
foram corroborados pelo Delegado de Polícia Civil, Wilson
Cibulkis
Júnior, que em seu depoimento confirmou a atuação direta dos recorrentes, descrevendo a logística do crime e as evidências materiais que atestaram a presença dos apelantes nos cativeiros.

Sobre o pleito de reconhecimento da participação de menor importância, não merece prosperar, uma vez que os elementos de prova revelam que Leonardo Rodrigues da Cruz exerceu papel ativo e relevante no cometimento dos delitos, integrando o planejamento e execução, inclusive vigiando a vítima e prestando auxílio logístico.

Aliás
, o próprio recorrente confessou sua participação na fase inquisitorial, ainda que tenha
se
retratado em juízo.

Durante seu depoimento na delegacia,
o apelante
Leonardo confessou detalhadamente o planejamento e execução do crime organizado por ele, Daniel, Bruno e Thiago.

Revelou informações cruciais que
,
apenas um membro interno do grupo poderia fornecer, antecedendo o depoimento de Bruno, que confirmou integralmente o planejamento e execução do crime com base nas mesmas informações.

Em juízo,
no entanto,
o apelante Leonardo
negou seu envolvimento, alegando que foi coagido a confessar
.

Apontou uma suposta rixa com seu irmão e disse que havia vendido sua motocicleta a uma mulher chamada Janaína.

Conquanto o apelante Leonardo tenha dito que foi coagido a confessar durante seu interrogatório policial, tal alegação não se sustenta, haja vista que estava devidamente assistido por advogado particular no referido ato.

Sabe-se que, a
confissão extrajudicial, quando realizada com a assistência de advogado, assume especial relevância e credibilidade no âmbito processual penal, destacando-se como elemento de prova idôneo e eficaz.

Tal entendimento decorre do fato de que a presença de um defensor legalmente habilitado assegura ao
confesso
o pleno exercício de seus direitos constitucionais, notadamente o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Quanto
à alega
da
coação
,
afirmada posteriormente em juízo, é importante destacar que tal alegação, desprovida de elementos probatórios robustos, não possui o condão de infirmar a validade da confissão extrajudicial previamente realizada com observância das garantias legais.

A simples negativa em juízo, desacompanhada de indícios concretos de constrangimento ilegal, mostra-se insuficiente para desconstituir a confissão extrajudicial, sobretudo quando

realizada com assistência de advogado particular
e
corroborada por outros elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual.

Não bastasse isso,
os
apelantes Tiago e Bruno
ratificam em juízo a confissão extrajudicial anteriormente prestada
por eles
, reafirmando a veracidade dos fatos.

O apelante Bruno reconheceu sua participação no transporte e ocultação da vítima, mas disse desconhecer o plano de assassinato. Por sua vez, Thiago alegou que aceitou participar por medo de represálias.

A confirmação pelos demais
apelantes, mesmo que seja parcial,
contribui para reforçar a autenticidade da primeira versão
de Leonardo
, evidenciando que esta condiz com a verdade dos fatos.

Assim
, a segunda versão, marcada por tentativa de evasão de culpa, assume caráter dúbio e desprovido de credibilidade.

Portanto,
considerando o conjunto probatório harmônico e a ausência de elementos concretos que evidenciem coação ou vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da validade da confissão extrajudicial, cuja credibilidade é reforçada pela assistência de advogado e corroborada por provas judiciais, sendo tais elementos suficientes para embasar o juízo condenatório, em conformidade com os princípios do livre convencimento motivado e da busca da verdade real.

Ainda, s
omando às declarações da vítima e às confissões dos apelantes, destaco o depoimento da
dona do segundo cativeiro
,

onde a vítima ficou
,
a qual

confirmou

a
s
presença
s
de Leonardo e Bruno em sua residência.

Ademais, consoante dito pelo

d
elegado
de polícia,
as provas obtidas, como documentos e registros de veículos, confirmaram o envolvimento dos
apelantes
.

Como se vê, o
conjunto probatório demonstrou o planejamento detalhado e a execução do crime
, vindo a
comprovar a participação de Leonardo, Bruno e Thiago, sob a liderança de Daniel, no planejamento e execução dos sequestros.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório robusto e harmônico, bem como a adequada valoração das provas coligidas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

Da aplicação da pena.

No que t
ange
à dosimetria da pena,
as circunstâncias do crime
f
oram consideradas desfavoráveis
devido ao concurso de cinco agentes e ao uso de arma de fogo
.

A
fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo
nos autos
, considerando-se, especialmente, a gravidade concreta das condutas perpetradas pelos recorrentes.

Isso porque, o
delito foi cometido com o concurso de cinco agentes, o que
denota
não apenas a pluralidade de autores, mas demonstra uma maior reprovabilidade da ação delituosa,
pois amplia
o potencial lesivo e dificultando a defesa da vítima.

Ademais, o emprego de arma de fogo agravou substancialmente o quadro, pois a presença desse instrumento potencialmente letal intensificou o temor e a vulnerabilidade da vítima, além de elevar o risco de dano irreparável à sua integridade física e à vida.

Ressalta-se que as condutas praticadas pelos recorrentes submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, configurando uma agressão não apenas à sua integridade corporal, mas também ao seu bem-estar emocional e mental.

A brutalidade e a violência empregadas
,
excederam o nível comumente encontrado em delitos da mesma espécie, justificando, assim, a exasperação da reprimenda inicial.

Igualmente, a
divisão de tarefas entre os agentes, revela a existência de um planejamento prévio
,
que não pode ser desconsiderad
o, já que, t
al circunstância, por si só, denota um dolo mais intenso e consciente, evidenciando a maior culpabilidade dos recorrentes.

A
o mesmo modo, a
premeditação do delito amplia a gravidade concreta do fato e demonstra um elevado grau de periculosidade social.

Os fatores negativados pelo juízo, de fato,
revelam maior reprovabilidade e periculosidade das condutas, demandando a exasperação da reprimenda inicial como medida de justa retribuição e de prevenção geral e especial.

Por tais, considerações, tenho como plenamente justificada a elevação da pena-base, haja vista o concurso de cinco agentes, o uso de arma de fogo, o sofrimento intenso imposto à vítima e a significativa organização e premeditação do delito.

Pelo exposto,

não conheço d
a pretensão de reexame quanto ao
recurso de apelação interposto por Bruno Pereira de Souza, consoante parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Por outro lado,

conhe
cidas
as
pretens
ões

de reexame dos demais
apelantes,

mas, no
mérito,

RECURSOS
DE APELAÇÃO
DESPROVIDOS
,
também
em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
, mantendo o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025